Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-15.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 17.920,00, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como o valor de R$ 4.000,00, à título de reparação por danos morais.
II. Aduz o recorrente que não houve má-fé que justificasse a aplicação da sanção prevista no art. 42 do CDC. Alega, ainda, que não há dano moral a indenizar, sendo o caso de mero inadimplemento contratual, decorrente de fortuito externo, qual seja, a pandemia do COVID-19.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 34106749). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34106755).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Rejeito as preliminares arguidas em contrarrazões, porquanto o recorrente postula a modificação da sentença para que sejam afastadas a condenação à restituição em dobro e a condenação por danos morais, de modo que os argumentos recursais dialogam com a sentença recorrida, expondo as razões justificantes de sua reforma.
VI. Consta dos autos que as partes firmaram um contrato de compra, venda e instalação de uma piscina, pelo valor de R$ 12.800,00, parcelado no cartão de crédito do consumidor em 10 vezes de R$ 1.280,00. Em razão dos reflexos da pandemia do COVID-19, a recorrente rescindiu o contrato, procedendo à devolução de 3 parcelas e da multa contratual de 10%. Os valores correspondentes às parcelas de 4 a 10 não foram estornados, o que gerou um débito indevido de R$ 8.960,00, mesmo após a tentativa de resolução da questão pela via administrativa.
VII. É incontroversa a ocorrência de falha na prestação dos serviços e a retenção de valores pertencentes ao consumidor, já que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a inexistência da falha relativa ao cancelamento da operação e de provar que os valores foram estornados e depois efetivamente devolvidos para o autor. Referida prova é de simples produção, sendo suficiente que apresentasse comprovantes de que os valores foram estornados e efetivamente devolvidos ao recorrido, o que não ocorreu, impondo-se a responsabilização da recorrente.
VIII. A restituição dos valores desembolsados deve ocorrer na forma dobrada, pois não foi apresentado motivo idôneo pela recorrente, que alega, genericamente, ter solicitado o estorno das parcelas vincendas, mas que, por motivos alheios à sua vontade, o processo não foi concluído com sucesso.
IX. Assim, diante da rescisão contratual por ela promovida, do tempo decorrido desde o desfazimento do contrato e pela inexistência de estorno dos valores indevidamente retidos, não há como se justificar o engano, estando caracterizada a má-fé.
X. Em reforço, a Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (Relator para os acórdãos o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgados em 21/10/2020 e publicados em DJe de 30/3/2021).
XI. Assim, patente a indevida a retenção dos valores pagos pelo consumidor, com violação aos postulados da boa-fé objetiva, pelo que a restituição deve ocorrer na forma dobrada.
XII. Verificada na hipótese dos autos, também, a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que a recorrente, de forma impositiva, submeteu o consumidor à descabida retenção de seu patrimônio, o que configura violação significativa de sua dignidade.
XIII. Assim, as peculiaridades em torno do evento danoso demonstram que a reparação definida em R$ 4.000,00 se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação, de modo que a sentença não necessita de reparos.
XIV. Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XV. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas remanescentes e de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da condenação.
XVI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.